Tribunal: TJPA
Processo: 0810324-70.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810324-70.2019.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. MORTE DE DETENTO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão monocrática a fim de excluir a condenação do Estado em danos morais e em caso de eventual condenação que o valor observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2.

No entanto, restou demonstrado nos autos a responsabilidade do Estado, que detinha a custódia do preso e, portanto, tinha o dever de resguardar sua integridade física e moral.

3.

Mantido o
quantum
arbitrado em R$50mil (cinquenta mil reais), observado a perda do ente e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte tr.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face de decisão monocrática por mim proferida, no bojo dos Recursos de Apelação, em que, conheci dos recursos, mas neguei provimento, e
de ofício alterei em parte a sentença de primeiro grau apenas para fixar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Consta dos autos que em 07/03/2019, Sérgio Murilo Batista Junho filho da autora, foi encontrado morto por asfixia mecânica (enforcamento), nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), local em que estava preso sob a custódia do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o agravante alega inexistência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano, pois o evento danoso foi ocasionado por suicídio, inexistindo falha ou omissão por parte da Administração do Pública.

Alega inexistir a obrigação de indenizar por danos morais, além do que o valor atribuído foi muito elevado, sem observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram apresentadas contrarrazões (I
d n° 13381667
)
.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, afirmo que não merece atendimento a pretensão do agravante para alterar o
decisum
agravado, pois encontra-se corretamente fundamentado e em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte.

De acordo com o que foi relatado na decisão agravada, a morte do detendo ocorreu dentro do
CRPP II, local em que se encontrava preso, sendo encontrado enforcado dentro da cela em que cumpria pena, por tal fato, resta caracterizada a omissão do Estado do Pará quanto ao dever de custódia do preso.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público para reparação de dano, via de regra, é objetiva, exigindo-se tão somente o nexo causal entre a conduta do Estado e a ocorrência do dano, e nas hipóteses de omissão, a existência de dever legal de agir para evitar o resultado danoso.

Assim sendo, o ente público responde objetivamente, independente da culpa, conforme preceitua o art 37, §6º, da Constituição Federal

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Convém mencionar ainda, que foi devidamente consignado na decisão agravada, que o STF ao julgar o Tema 592, que trata da Responsabilidade Objetiva do Estado por morte de detento, fixou a seguinte tese: “
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art.5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
”.

O cotejo probatório encontrado nos autos é suficiente para comprovar a conduta ilícita, existente na omissão estatal de proteção e integridade física do detento, enforcado dentro da cela em que estava sendo custodiado pelo Estado, restando configurado o resultado danoso e o nexo de causalidade.

Assim, resta incontroverso o dano sofrido e a conduta ilícita praticada pelo Estado. Portanto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Estado em razão do suicídio cometido pelo detento, posto que não se discute a culpa do ente público, mas sua responsabilidade objetiva, estando configurada a conduta, o dano e o nexo causal.

Em situação semelhante este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. 1. De tudo o que consta nos autos, entendo ter restado demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora assassinado estando sob a responsabilidade do estabelecimento prisional. 2. Devida a fixação do montante de R$ 50.000,00, porém, de forma individualizada para cada demandante, considerando a perda de ente próximo, a razoabilidade e precedente análogo já apreciado por este Colegiado. 3. Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800260-66.2017.8.14.0201 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

Em relação ao questionamento sobre o valor da indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), argumenta o Estado que se afigura excessiva, pois não levou em consideração a condição social e econômica do detento, o que possibilita um enriquecimento. Sendo assim, requer sua diminuição em observância aos princípios da proporcionalidade e a razoabilidade.

Afirmo que não merece provimento, pois conforme relatei na decisão monocrática agravada, vem sendo adotado como parâmetro de arbitramento por danos morais esse valor de indenização, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856954-12.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias capazes de alterar o
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023